Tribunal: TJMT
Processo: 1009271-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009271-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES – CUMPRIMENTO CONTRATO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ÓBICE A EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 - Do presente embargos, denota-se que o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação nos autos.

2 - Os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

3 – Contrato dispõe em cláusula “6.22. acerca DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”.

4 - Apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo.

5 - Recursos Conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo embargado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e embargante BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de no 1009271-41.2022.8.11.0041, manejado pelo BANCO BRADESCO nos autos em apenso da Ação executiva de Título Extrajudicial no 1043488-47.2021.8.11.0041, ajuizada por Galera Mari Advogados Associados.

A causa de pedir dos embargos à execução, em síntese, preliminarmente, da impossibilidade de deferimento de isenção das custas e taxas judiciais ao embargante, por se tratar de sociedade de advocacia de grande porte; a conexão entre todos os processos de execução de título extrajudicial ajuizados pelo exequente-embargado.

No mérito alegou que a dívida ora executada se encontra quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020, cujo qual se encontra corroborado com a emissão das notas fiscais.

Na eventualidade de a tese da quitação não ser acolhida, sustentou que a cobrança em tela refere-se à recuperação de consumo e que o embargado não teria comprovado a quitação dos acordos.

Subsidiariamente, alegou a ocorrência de excesso na execução, porquanto, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, conforme art. 405, do CPC, devendo ainda ser aplicável ao caso o índice IPCA (IBGE) – previsto contratualmente.

Ao final, requereu a condenação do exequente-embargado ao pagamento de multa, por litigância de má-fé.

O embargado contestou os embargos alegando, preliminarmente, que o embargante não se utilizou de nenhuma das teses previstas no art. 917, do CPC em sua defesa.

Alegou que as notas fiscais e instrumentos de quitação não possuem nenhuma identificação do valor, espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante, conforme regras existentes no artigo 320, do Código Civil, não sendo aptas a demonstrar o pagamento do débito.

Quanto ao termo de quitação, esclareceu que não possui validade jurídica, porquanto o embargado não participava da sua confecção e seria pressionado a assiná-lo pelos prepostos do embargante. Ainda que houvesse validade, seria se referiria apenas ao ano de 2019, dado que a data da assinatura seria 10/03/2020. Ao final, rebateu as preliminares arguidas.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 186183669, assim exarou: “(...);Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à execução, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC para o fim de excluir da planilha de débito de id. 71784339, dos autos n.o 1043488-47.2021.8.11.0041 (apenso), os débitos referentes às peças processuais protocolizadas nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, porquanto demonstrada a quitação; readequar os juros de mora, para o patamar de 1% a partir do vencimento, cujo qual deverá ser considerado como o último dia do mês subsequente à data em que fora protocolizada a peça processual cujo pagamento se requer, bem como readequar o índice de correção monetária para o IPCA (IBGE), nos termos da cláusula 6.2, do contrato de prestação de serviços. Considerando-se a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao rateio das custas processuais. Outrossim, condeno cada uma das partes ao pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados da parte ex adversa, arbitrados no patamar de 10% sobre o proveito econômico da causa, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença, após a retificação do valor da execução apensa. Revogo os benefícios da assistência judiciária gratuita eventualmente concedidos ao embargado no feito executivo anexo.”(SIC)

Irresignado, o embargado escritório de advocacia, interpôs apelação (ID no 186183677), suscitando preliminar, de necessidade de deferimento de isenção das custas e taxas judiciais ao apelante.

No mérito, apresentou tese de necessidade de equidade de tratamento às partes. Da condição do termo de quitação - genérico.

Alegou da ausência de comprovação de pagamento da dívida contratual pelo embargante/recorrido, dos honorários não devidamente quitados. Que o apelado que não se desincumbiu do ônus probatório.

Ainda apresentou tese de possibilidade de discussão dos valores não comprovadamente quitados. Do enriquecimento ilícito do apelado.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença a quo, julgar improcedentes os Embargos à Execução, ante a total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de Execução, bem como condenar o apelado aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios grau máximo.

Já o BANCO BRADESCO S/A, sob o ID no 18618368, combateu os fundamentos da sentença ante a comprovação da quitação de débitos referentes ao ano de 2018, sob alegação de que o Termo de Quitação de 2019 abarcou o referido ano de sua quitação.

Alegou ainda do descumprimento do dever de entregar relatório descritivo dos serviços prestados pelo escritório contratado, a fim demonstrar a ocorrência de fato gerador a poder incidir o percentual de 8% dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo escritório embargado sob o ID. no 186183687, suscitou preliminar de inovação recursal a tese do embargante quanto ao alegado “descumprimento do dever de entrega de relatório descritivo dos serviços prestados”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO” proposta por BANCO BRADESCO S.A, doravante denominado recorrido movida em face de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS doravante denominado recorrente, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, que embargado/exequente busca receber o valor de R$ 22.024,80 (vinte e dois mil, vinte quatro reais e oitenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária aplicados até a data do efetivo pagamento, referente aos honorários advocatícios previstos nas Cláusulas 6.7, (I), letra (a); Cláusula 6.7, (VII) itens (I) e (II); e, Cláusula 6.13, Hipótese 1, todas do Aditivo Contratual firmado em 15/06/2020, os quais não foram pagos pelo executado no tempo e modo devidos, porém, sustentou da inexigibilidade do título exequendo, por dívida já paga – termo de quitação assinado pelo exequente (art. 917, i do CPC).

Apresentou quadro demonstrativo contendo as condições da cláusula referida e dos acordos realizados a consubstanciar no valor ora executado.

Já o Bando Bradesco, embargante/executado, funda-se o recurso que a dívida de 2018 também se encontra quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020, cujo qual se encontra corroborado com a emissão das notas fiscais, e que o embargado não teria comprovado a quitação dos acordos.

Alegou a ocorrência de excesso na execução, porquanto, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação, conforme art. 405, do CPC, devendo ainda ser aplicável ao caso o índice IPCA (IBGE) – previsto contratualmente.

Recolhidas às custa recursais pelas partes.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

PRELIMINAR – DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – Inovação recursal.

A questão preliminar suscitada pelo embargado em contrarrazões, envolveu a alegação recursal do banco embargante quanto a tese de “descumprimento do dever de entrega de relatório descritivo dos serviços prestados pelo escritório embargado, a retirar a condição de exequibilidade do título”, que a evidência do conjunto fático-probatório dos autos, vejo proceder a sua arguição, pois em que pese a insurgência do banco recorrente acerca de possível descumprimento contratual por parte do contratado escritório, a tese recursal não foi apreciada na decisão pelo juízo singular, pelo simples fato de que a aludida matéria - não foi objeto de irresignação nos autos dos embargos à execução, de modo que descabe a análise de oficio de pontos não ventilados pelas partes interessadas, dada a flagrante inovação recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.654.787/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.)

Note-se que a matéria sequer foi analisada em primeira instância, uma vez que o embargante não alegou do fato, muito menos restou debatido em sede de impugnação, momento oportuno para o trato de toda a matéria de defesa. A matéria foi inaugurada nas razões da apelação.

Por esta razão, ACOLHO preliminar de inovação recursal a tese de descumprimento de obrigação contratual pelo contratado, não o conhecendo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DO MÉRITO

No contexto da lide da execução de título executivo extrajudicial e ação de embargos a execução, em conjunto, têm-se pelo contrato de prestação de serviços jurídicos e do seu termo aditivo, que é admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação por clausula, dos serviços jurídico -honorários, da correção monetária e demais termos, a dar vasão aos pedidos iniciais em execução, referente aos serviços prestados por todo período de 2016 a 2020.

O objeto do feito executivo apenso limita-se ao recebimento de honorários contratuais referentes às cláusulas – 6.7, senão vejamos:

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Cláusula – 6.7

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, desde que distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE;

[...]

(vii) Para as ações indenizatórias, reparação de danos, revisionais e planos econômicos caso a CONTRATADA aceite receber estes processos em andamento, migrados de outros escritórios, serão pagos à CONTRATADA: (i) honorários iniciais de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) e (ii) honorários finais de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) na extinção de cada processo, o qual será compensado com os honorários de êxito que a CONTRATADA porventura venha a receber por força deste “Contrato”, tais processos também não serão computados para fins de cálculo da “Curva de Volumetria”.

6.13.

Hipótese 1: Fase de conhecimento, quando for necessário a apresentação de recursos de apelação, especial ou extraordinário, ou elaboração de contrarrazões ao primeiro recurso interposto pelo autor.

Valor: R$ 501,30 (quinhentos e um reais e trinta centavos)

Título: Definitivo.”

Inobstante a pretensão ao reconhecimento de dívida, buscou o banco executado por via dos embargos a execução, o reconhecimento da inexigibilidade do valor ora executado, ante ao fato da dívida encontrar quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020.

Por outro lado, o embargado instruiu o feito executivo apenso, fazendo referência aos dos autos n.o 1043488-47.2021.8.11.0041, no qual houve a apresentação das peças processuais identificadas em cláusula contratual e que não teria ocorrido o pagamento dos referidos honorários advocatícios.

No caso, extrai-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, no qual se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora embargado, por atos processuais praticados.

Pois disso sobrelevo dos presente embargos, que o banco apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados.

Assim sendo, verifica-se que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

Observo dos termos de quitações que o instrumento seguiu validamente os atos das partes contratantes ao termo disposto em contrato, mais especificamente em cláusula “6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”, que ao término de cada ano civil, a contratada deveria adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao contratante para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício, devendo para tanto, apresentar ao contratante uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura.

Nesta toada, alinho-me aos fundamentos da sentença de primeiro grau a respeito da ausência de qualquer vício, que maculasse o consentimento expresso em instrumento de quitação entregue à instituição financeira, capaz de obstar sua validade, senão vejamos in verbis o entendimento:

“Tampouco o ventilado vício do consentimento, consistente na suposta coação praticada pela instituição financeira embargante foi demonstrado, urgindo consignar, por oportuno, que o embargado requestou pelo julgamento antecipado da lide, conforme movimentação de id. 94338257, restando preclusa a produção de provas nesse sentido.

De mais a mais, registre-se que a assinatura dos indigitados termos pelo embargado, ano após ano, bem como a manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios de 2004 até o ano de 2020, cuja iniciativa para rescisão unilateral partiu da instituição financeira, afasta a alegação de vício do consentimento.

Sendo assim, reputo válidos os termos de quitação, determinando a exclusão da cobrança dos valores referentes às peças processuais protocoladas nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019.” (SIC)

A jurisprudência tem observado em tais casos que apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - DÍVIDA QUITADA - INEXIGIBILIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ALCANCE - EXTENSÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado. Comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, tem-se por inexigível o título executivo. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a gratuidade da justiça deferida alcança todos os atos processuais em todas as instâncias, inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, a subsequente execução e eventuais embargos, independentemente de novo pedido. (TJ-MG - AC: 10000205451339001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – Embargante não negou ter assinado a confissão de dívida e a existência do débito – Excesso de execução (tese de parcial quitação da dívida executada) – Inexistência de prova documental a respeito do pagamento – Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de infirmar o direito de crédito postulado na execução, ônus seu (art. 373 do CPC)– Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10929568220188260100 SP 1092956-82.2018.8.26.0100, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/10/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

Assim por notória ausência de termo de quitação referente ao ano de 2018, deve o embargante efetuar o pagamento dos serviços prestados, detalhados na relação de processos de n.o 1043488-47.2021.8.11.0041, excluindo-se as peças processuais protocolizadas nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019.

No mais, à vista dos fundamentos da sentença combatida quanto a data da mora, a incidência de juros de mora e correção monetária, filio-me ao seu entendimento ao que deve seguir cláusula contratual 6.1, alínea (i) do contrato, como sendo o último dia do mês subsequente ao mês no qual houve o protocolo da peça processual não paga pelo embargante, o referencial da data em mora a dar início aos encargos moratórios, à vista da correção monetária pelo índice IPCA (IBGE), nos termos da cláusula 6.2, do contrato de prestação de serviços, e os juros de mora a partir de seu vencimento.

Diante dessas considerações, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024